Tribunal: STF
Processo: Rcl 63881
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos infringentes, ou, alternativamente, de embargos de divergência (eDOC 45, ID: a210cede), apresentada contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a agravo regimental em reclamação constitucional, assim ementado:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização do trabalho. 5. Violação ao entendimento firmado na ADPF 324. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Agravo regimental provido”. (eDOC 48, ID: f60a4340) 



    Alega-se, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão recorrido e precedentes do Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que o art. 333 o RISTF prevê o cabimento de embargos infringentes nas seguintes hipóteses:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal; 



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.”



    Assim, o manejo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sem cabimento para modificar acórdão proferido em reclamação, entretanto.



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NÃO PREVISÃO DO RECURSO NO ARTIGO 333 DO RISTF. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 333 do RISTF não prevê a hipótese de cabimento de embargos infringentes contra decisão unânime de Turma. 2. Evidente o caráter manifestamente protelatório dos embargos apresentados. 3. Recurso, recebido em 15.12.2016, não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC.” (Rcl nº 22.864- AgR-ED-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/8/17).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/22).



    Ademais, o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…).”



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31183 AgR-ED-EDv-AgR, Rel Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 24.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.3.2018)



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente